Tribunal: TJES
Processo: 5026679-32.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026679-32.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL MUZI DA LUZ
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5026679-32.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
ISRAEL MUZI DA LUZ

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA DIGITAL.
SELFIE
. USO EFETIVO DO CARTÃO EM COMPRAS E SAQUES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada ajuizada por ISRAEL MUZI DA LUZ em face de BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora, pessoa idosa e aposentada por invalidez, narrou que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de "Reserva de Margem Consignável" (RMC), vinculados a um suposto cartão de crédito que alega jamais ter contratado ou utilizado conscientemente. Sustentou que sua intenção era realizar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, mas teria sido induzido a erro pela instituição financeira, que formalizou a operação na modalidade de cartão de crédito consignado. Argumentou que essa prática torna a dívida impagável e perpétua, uma vez que os descontos em folha abatem apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando a incidência contínua de juros rotativos sobre o saldo devedor, caracterizando vício de consentimento por falta de informação clara e adequada sobre a natureza do produto. Diante dos fatos narrados, o autor pleiteou, em sede de tutela jurisdicional, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por vício de consentimento, com a consequente cessação imediata dos descontos em seu benefício. No mérito, requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade, pugna pela conversão da operação de cartão de crédito em empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN para a época da contratação, recálculo da dívida e amortização linear do saldo devedor.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir, o dever de mitigar os danos, a necessidade de renovação da procuração da autora, a incompetência do Juizado Especial Cível, bem como impugnou a gratuidade judiciária pleiteada pela parte autora. No mérito, alegou que a parte autora celebrou conscientemente o contrato de Cartão de Crédito Consignado (contrato nº 743298306, firmado em 20/11/2020), não havendo que se falar em fraude ou vício de consentimento. Detalhou que a contratação se deu na modalidade digital, mediante "assinatura eletrônica" validada por biometria facial (selfie) e geolocalização, garantindo a autenticidade e autoria da operação. Defendeu que cumpriu rigorosamente o dever de informação, tendo disponibilizado à parte autora, no momento da contratação via
link
criptografado, todas as condições do produto, incluindo taxas, Custo Efetivo Total (CET) e a natureza do cartão consignado. Argumentou que o valor contratado foi devidamente creditado na conta bancária da parte autora via TED, o que demonstraria o aperfeiçoamento do negócio e o benefício econômico auferido pelo requerente. Sustentou a tese do
pacta sunt servanda
e a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, alegando agir no exercício regular de direito ao realizar os descontos pactuados. Por conseguinte, refutou os pedidos de indenização por danos morais e materiais, bem como a repetição de indébito (simples ou em dobro), sob o argumento de que não houve cobrança indevida nem má-fé. Subsidiariamente, na hipótese de eventual declaração de nulidade do contrato, requereu a compensação dos valores comprovadamente disponibilizados à parte autora, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17470782, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega

que o juízo
a quo
incorreu em erro de fato ao presumir o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira. Afirma a existência formal da contratação digital (admitindo a "assinatura" eletrônica), mas alega a ocorrência de vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação. Sustenta que, sendo pessoa idosa e hipervulnerável, foi induzido a erro ao contratar um Cartão de Crédito Consignado (RMC) acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional. Impugna especificamente os documentos apresentados pelo banco (Termo de Adesão e Cartilha), alegando que estes não possuem destaques ostensivos sobre os riscos do produto, tais como o fato de o desconto em folha cobrir apenas o pagamento mínimo, a incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente e a perpetuidade da dívida. Argumenta que elementos tecnológicos como
selfie
, geolocalização e biometria provam apenas a autoria do ato, mas não demonstram que o conteúdo e as características complexas do produto RMC foram efetivamente explicados ao consumidor no momento da venda. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da contratação da RMC, com a cessação imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Subsidiariamente, caso não seja declarada a nulidade, pleiteia a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, recálculo da dívida com amortização linear e compensação dos valores já quitados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte do recorrente, a repetição do suposto indébito de forma dobrada, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrida colacionou instrumento contratual assinado eletronicamente (ID 17470746), juntamente com documentação pessoal da parte recorrente, tudo com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

Inicialmente, embora a parte autora tenha negado a posse do plástico, restou amplamente demonstrado que o autor utilizou o cartão de crédito para realização de transações financeiras, como pagamentos e compras, conforme comprovam as faturas acostadas aos autos (ID 17470747).

Diante disso, constata-se que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, evidenciando que a consumidora, ainda que alegue não ter intenção de contratar essa modalidade, utilizou deliberadamente o cartão de crédito, o que configura sua anuência inequívoca à contratação.

Cumpre ressaltar que, mesmo que se alegue vício de consentimento, a assinatura do contrato somada à efetiva utilização do plástico para transações financeiras evidencia a plena validade do negócio jurídico, não se podendo imputar abusividade ou falha ao fornecedor.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Sobre a incidência da prescrição, já definiu o STJ que “Aplica-se o prazo prescricional decenal na discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2 .060.832/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.). Prescrição quinquenal afastada . II. Não que se falar em decadência, considerando que a causa de pedir do Autor reside no fato de que firmou contrato de mútuo consignado e não de cartão de crédito consignado, o que argui o Requerente é o reconhecimento de inexistência dessa relação contratual, assim, já definiu o STJ que “"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018) .” (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021) . III.
A realidade concreta revela incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto no benefício previdenciário, inexistindo nos autos elementos probatórios mínimos aptos a dizer que houve vício na contratação firmada entre as partes.
IV. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002563-94.2022.8.08 .0038, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Gelson Rodrigues Julião contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenização ajuizada contra Banco BMG S.A . O autor sustenta que foi ludibriado ao contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando que pretendia firmar um empréstimo consignado e que não utilizou o cartão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, levando à nulidade do contrato; e (ii) verificar se a instituição financeira cumpriu seu dever de informação conforme o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). III . RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito consignado é regular, conforme documentos apresentados, que indicam expressamente a modalidade de "saque mediante utilização do cartão de crédito consignado" e autorização para desconto em folha de pagamento. O termo de adesão e as cláusulas contratuais demonstram que todas as informações foram claras e suficientes, nos termos do CDC, não havendo comprovação de vício de consentimento. O autor realizou transações com o cartão, incluindo saques e pagamentos de serviços como assinatura de Netflix e recargas de celular, afastando a alegação de que nunca fez uso do plástico. Não há elementos que indiquem qualquer impedimento intelectual ou falta de compreensão por parte do autor, especialmente considerando seu histórico de contratação de outros empréstimos consignados . Precedentes do Tribunal apontam para a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que as informações sejam claras e o cartão seja utilizado pelo consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida . Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando as informações sobre o contrato são claras e o consumidor utiliza o cartão para transações e saques. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina o contrato e faz uso do cartão, mesmo que alegue posteriormente que não pretendia essa modalidade de crédito
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 6º; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004350-44.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j . 04.08.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009959-42.2022 .8.08.0000, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016958620238080069, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível) (gn).

Portanto, a alegação de nulidade contratual por vício de consentimento não merece prosperar, estando caracterizada a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança decorrente do uso do cartão.

Consequentemente, não há que se falar em reparação por danos materiais ou morais, uma vez que não demonstrados quaisquer prejuízos decorrentes de conduta ilícita da instituição financeira.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça
.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)